Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000974-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 996.368.401-72 (ADVOGADO), ALZIRA PANINI DE ASSIS - CPF: 241.594.929-91 (AGRAVANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 551.219.691-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000974-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALZIRA PANINI DE ASSIS

AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO COMPROVADA – PROVIDENCIAR NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO EM 30 DIAS - OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE – REQUISITOS DO ART. 300 - EVIDENCIADOS - PAGAMENTO DE MULTAS E IMPOSTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 134 DO CTN PELA VENDEDORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUANDO SERIAM OS ENCARGOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a venda do veículo, é dever do adquirente providenciar o novo Certificado de Registro em 30 dias, obrigação que se não cumprida, autoriza a tutela de urgência.

O não cumprimento do art. 134 do CTN pela vendedora, assim como a ausência de demonstração de quando seriam os encargos devidos, afasta a probabilidade do direito e com isso inviabiliza a concessão da medida nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000974-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALZIRA PANINI DE ASSIS

AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1000974-42.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que fosse imposto ao agravado proceder à transferência do veículo, dos débitos, multas e pontuação da CNH para o seu nome.

Alega que em 25/3/2015 vendeu ao agravado uma S10 ADVANTAGE; ANO/MODELO:2007/2007; PLACA: KAL-4663/MT, porém decorridos cinco anos ele ainda não o transferiu para o seu nome.

Argumenta que o seu direito está amparado no art. 123, § 1o, da Lei n. 9.503/1997, e que o novo proprietário que não informa ao DETRAN a alteração do direito de propriedade sobre o automóvel comete a infração prevista no art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pede que o agravado seja impelido a proceder a transferência do veículo e pagar os impostos e multas.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 37988475).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santo Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000974-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALZIRA PANINI DE ASSIS

AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

É dever do adquirente providenciar a expedição de
novo Certificado de Registro de Veículo
em 30 dias (art. 123, §1o do CTN), assim, tendo a agravante demonstrado que a venda foi realizada e a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo foi devidamente assinada, com firma reconhecida em 25/3/2015, visualiza-se a probabilidade do direito nesse ponto e, apesar de todos os anos que se passaram a urgência na transferência permanece já que a manutenção da situação atual pode acarretar danos para a agravante, o que autoriza a antecipação de tutela.

No entanto, no que diz respeito às multas e impostos, não há nos autos prova de que a agravante cumpriu o que determina o art. 134 do CTN, que dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Tampouco trouxe aos autos quais seriam essas multas e impostos ou de quando seriam, se de antes ou depois da venda.

Desse modo, nesse ponto, não falta um dos pressupostos para a concessão da tutela.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, para conceder a tutela de urgência e determinar que o agravado providencie, em 5 dias, o novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020